Tribunal: TJMT
Processo: 1009492-45.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009492-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS - CPF: 043.363.871-09 (ADVOGADO), JOSE DA CONCEICAO SIQUEIRA - CPF: 618.157.051-91 (PACIENTE), TASSIO HENRIQUE RODRIGUES SIQUEIRA - CPF: 705.468.311-09 (PACIENTE), ILMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS - CPF: 043.363.871-09 (IMPETRANTE), TANIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 016.076.041-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRIMEIRO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AMEAÇAS ENVOLVENDO FACÇÃO CRIMINOSA. AGRESSÕES REITERADAS CONTRA A VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SEGUNDO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA AO PRIMEIRO PACIENTE E CONCEDIDA AO SEGUNDO PACIENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
pacientes se encontram presos preventivamente em decorrência da suposta prática dos delitos de lesão corporal contra a mulher e ameaça, referentes ao primeiro paciente, e ameaça e desobediência, referentes ao segundo paciente;
(ii)
primeiro paciente teria empurrado a vítima, causando lesões em seu cotovelo direito, e dito que possui conexões com a facção criminosa “Comando Vermelho”, com o objetivo ameaçá-la;
(iii)
vítima informou que durante o relacionamento de 06 anos foi constantemente agredida pelo primeiro paciente;
(iv)
segundo paciente teria ameaçado a ofendida de morte e desobedecido às ordens dos policiais;
(v)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito;
(vi)
segundo paciente é primário e com bons antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita e residência fixa.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva dos pacientes;
(ii)
verificar se há gravidade concreta do delito ou risco de reiteração delitiva capaz de elidir os predicados pessoais dos pacientes e, por conseguinte, autorizar a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva do primeiro paciente é necessária para garantir a ordem pública, uma vez que, além das supostas agressões perpetradas contra a sua ex-companheira, teria dito a ela que possui conexão com facção criminosa, com o objetivo de ameaçá-la, circunstâncias que evidenciam a sua periculosidade social.

6. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao segundo paciente, inexistem elementos concretos a caracterizar a periculosidade do paciente, pois a gravidade não é atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie.

7. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva do segundo paciente para garantir a ordem pública, sobretudo porque é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6º, 312, 319, 648, I; CP, arts. 129, § 13, 147, § 1º e 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no HC n. 768.265/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que manteve prisão preventiva dos pacientes
Tássio Henrique Rodrigues Siqueira
e
José da Conceição Siqueira
, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a periculosidade social do agente.

Extrai-se dos autos que os pacientes se encontram presos preventivamente em decorrência da suposta prática dos delitos de lesão corporal contra a mulher e ameaça, referentes ao paciente Tássio, e ameaça e desobediência, referentes ao paciente José, supostamente cometidos em 15/março/2025.

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Nesse sentido, destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, dispõe que as medidas protetivas de urgência fixadas após as circunstâncias em análise foram revogadas a pedido da vítima, que declarou que as medidas estariam prejudicando os pacientes “
no desempenho de suas funções profissionais
”. Diante disso, alega que o
periculum libertatis
estaria afastado perante o desinteresse da ofendida na manutenção das medidas protetivas.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia (id. 277414355).

A liminar foi
indeferida
(id. 277734885).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 279964350).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, sob a justificativa de que a prisão preventiva dos pacientes é necessária em vista da gravidade concreta do delito (id. 280830870).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.

Infere-se dos autos que, após o consumo excessivo de bebida alcoólica, o paciente Tássio e o seu pai, José (também paciente), foram à residência da vítima (companheira de Tássio) e iniciaram uma discussão.

No local, o paciente José teria ameaçado a ofendida com uma arma branca e dito que iria “
quebrar a cara dela
” e que ela “
tinha que respeitar homem
”. O paciente Tássio, por sua vez, teria ameaçado a sua companheira dizendo que é “
amigo do comando vermelho, e se ela não fosse embora da cidade, daria um jeito
”. Além disso, o paciente Tássio também teria empurrado a vítima, causando lesões em seu cotovelo.

Posteriormente, quando a guarnição da Policial Militar chegou ao local dos fatos, o paciente José teria desobedecido às ordens dos agentes estatais para que pusesse as mãos na cabeça e dito que poderiam matá-lo.

Durante a confecção do boletim de ocorrência, José teria, novamente, ameaçado a ofendida dizendo que “
quando saísse a cadeira iria matar a vítima”
e que ela
“iria ver o capeta em forma de gente
”.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão preventiva do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, nos termos a seguir:

“[...] Certo é que as modificações ocorridas no Código de Processo Penal deixam, sem dúvidas, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, a priori, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou descumpridas outras medidas cautelares impostas.

No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade dos autuados à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva
, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime.

Reputo, ainda, a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante das graves ameaças de morte proferidas em desfavor da vítima mesmo diante da autoridade policial [...]”
(id. 277414356).

Após pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de origem manteve a medida com base nos fundamentos expostos inicialmente.

Pois bem.

No que tange ao paciente
Tássio
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Infere-se dos autos que, na data dos fatos, o paciente teria agredido a sua ex-companheira com um empurrão, o que ocasionou em lesões no seu cotovelo direito, conforme exame de corpo de delito. No mesmo contexto, o paciente teria ameaçado a ofendida de lhe causar mal injusto e grave, dizendo que possui conexões com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e "
daria um jeito
" na ofendida.

Aliado a isso, a vítima afirmou em seu depoimento policial que conviveu com o paciente por 06 anos e o relacionamento foi marcado por diversas agressões físicas.

Desenhado esse quadro e atento ao ato indigitado coator, observa-se que a prisão preventiva do paciente Tássio está lastreada em fundamentos adequados e idôneos, uma vez que, além das supostas agressões perpetradas contra a sua ex-companheira, teria dito a ela que possui conexão com facção criminosa, com o objetivo de ameaçá-la, circunstâncias que refletem o perigo concreto que a sua liberdade representa para a ordem pública, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Logo, como o encarceramento provisório parece, ao menos pelo que consta nos autos, ser o único meio hábil a resguardar a ordem pública e, sobretudo, evitar que a vítima sofra novos ataques, não há como se promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Trilhando o mesmo caminho, o enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, apesar de o impetrante sustentar que a revogação das medidas protetivas de urgência a pedido da vítima implicaria na ausência de
periculum libertatis
, é certo que essa circunstância, por si só, não tem o condão de elidir a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando presentes elementos concretos a demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública.

Ou seja, não está na esfera de disponibilidade da vítima de violência doméstica a decisão acerca da manutenção da prisão cautelar, cuja competência para analisar sua necessidade e adequação é reservada ao Poder Judiciário, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC n. 768.265/MG, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2022).

Por outro lado, quanto ao paciente
José
, verifica-se que as circunstâncias delitivas imputadas são menos gravosas – quando comparadas ao paciente Tássio – e refletem a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

A prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado concretamente o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não são suficientes para decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Na espécie, apesar da reprovabilidade das supostas ameaças proferidas em desfavor da vítima, as quais, inclusive, teriam sido exprimidas perante a guarnição policial, ao que tudo indica, não houve agressão física por parte do paciente José e inexistem informações sobre reiteradas condutas de violência doméstica contra a ofendida.

Aliado a isso, também devem ser consideradas as condições pessoais do paciente, as quais também não conduzem à constatação de eventual periculosidade social, pois
, afinal, cuida-se de agente que possui emprego lícito, residência fixa e não ostenta inquéritos ou ações penais em curso.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Sob esse contexto, sem desconsiderar a gravidade dos delitos pelos quais o paciente está sendo processado, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis, mostra-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, respeitando a característica da segregação cautelar de ser a
ultima ratio
.

Como é sabido, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional e quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública, conforme disciplina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Nessa linha intelectiva, a decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito, sem a demonstração da periculosidade concreta ou risco real de reiteração delitiva, configura antecipação da pena.

Com tais considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem em favor do paciente
Tássio Henrique Rodrigues Siqueira
e
concedo
em favor do paciente
José da Conceição Siqueira
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
proibição de contatar a vítima;
(ii)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(iii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iv)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(v)
recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias;
(vi)
proibição de frequentar bares, casas de jogos, boates e congêneres;
(vii)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
em favor do paciente
José da Conceição Siqueira
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva, bem como
notificar a vítima
, na forma do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025